Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009201-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA - CPF: 003.762.597-79 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), TAYSSA MARTINS AMARAL - CPF: 033.286.831-19 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CUIABÁ. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito

2. Parte autora que não demonstrou de forma satisfatória a ocorrência das interrupções no período alegado, enquanto o conjunto probatório dos autos está adstrito a protocolos registrados para Unidades Consumidoras distintas, motivo por que inexiste comprovação acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio
non reformatio in pejus
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO por decretar a revelia e por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Condenar a parte Promovida Águas Cuiabá ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em suas razões recursais, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009201-76.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais e, ainda, o
quantum
indenizatório.

Trata-se de ação na qual a parte autora, ora recorrente, alega que é moradora do Bairro Senador Jonas Pinheiro, na cidade de Cuiabá, e que houve interrupção do fornecimento por período superior a 25 (vinte e cinco) dias, ao passo que aduz que a concessionária negligente no reestabelecimento dos serviços.

Em defesa, a parte recorrida nega a interrupção na unidade consumidora da parte recorrida e, ainda, aponta a inexistência de comprovação quanto ao protocolo de chamado para averiguação, indicando que todos os documentos comprobatórios que instruem a inicial estão em nome de terceiros.

Pois bem.

Embora a parte recorrente alegue que houve demora no restabelecimento da água, tal alegação não prospera. Isso porque os protocolos apresentados estão em nome de terceiros e o autor não apresentou nenhuma prova de que notificou a empresa sobre o ocorrido, estando a petição inicial instruída conversas no
WhatsApp
entre terceiros e protocolos distribuídos
pelos mesmos
. Além disso, conforme demonstrado nos autos, a ocorrência registrada para a UC n. 466126-5 indica que houve recusa pelo consumidor quanto à vistoria
in loco
, fato não impugnado pela parte recorrente.

Não obstante, verifico que a mesma documentação utilizada pela parte recorrente para comprovar o protocolo de chamado foi utilizada no feito de n. 1010335-41.2024.8.11.0001, o que evidencia ainda mais a inexistência de protocolo individualizado:

Assim, pelos documentos juntados, não se verifica a interrupção dos serviços e, ainda, constância necessária para justificar a condenação por danos morais, ônus esse de incumbência da parte autora, que deveria ter instruído sua petição inicial com elementos necessários para comprovação mínima do direito alegado, qual seja, da interrupção e dos períodos na UC n. 466126-5.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ALEGADA FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 25 DIAS CONSECUTIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À INTERRUPÇÃO CONTÍNUA E DIRECIONADA AO DOMICÍLIO DA RECLAMANTE - PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS PONTUAIS NÃO COMPROVAM A FALTA CONTÍNUA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator

(N.U 1010335-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 02/09/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA
– DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL NÃO OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso Conhecido e Provido para julgar

Improcedentes os pleitos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1001749-16.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DISTRITO DE CONSELVAN. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS.
FORÇA MAIOR
.
OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal
c.c
. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo causado por terceiros, e dificuldade de chegar ao local devido ao mau tempo,
configura força maior,
e excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

(N.U 1001973-51.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Assim, a parte recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil o conjunto probatório trazido aos autos.

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de majoração do valor indenizatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024